Tribunal: TJMT
Processo: 0007423-19.2007.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007423-19.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCELINO RESENDE DE FREITAS - CPF: 009.935.894-80 (APELANTE), VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR - CPF: 965.705.631-49 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. - CNPJ: 02.866.163/0001-87 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO
SURPRESA
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC –
SENTENÇA

ANULADA
DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO
.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0007423-19.2007.8.11.0055

APELANTE: JUSCELINO RESENDE DE FREITAS

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ SUL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUSCELINO RESENDE DE FREITAS
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr.
Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0007423-19.2007.8.11.0055, ajuizado em face de
IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ SUL LTDA.
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

O apelante, em suas razões recursais, registra que
“Foi ajuizada a presente ação a fim de ser compelida a Recorrida a proceder com a colação de grau acadêmico do Recorrente no curso de direito. Após a instrução processual sobreveio a decisão julgando procedente o pedido autoral, determinando que a instituição promovesse a colação de grau do Recorrente, bem como condenando ao pagamento por danos morais, custas, despesas e honorários advocatícios, nos termos da sentença de ID 174873696 - Pág. 56 a 66 e acórdão de ID 174879542 - Pág. 8, cuja decisão transitou em julgado em 11/07/2017 (ID 174881281 - Pág. 21). Por não haver sido emitido o diploma de bacharel em direito, mas tão somente o atestado de conclusão (ID 174881274), o Recorrente requereu a intimação da Recorrida para entregar o competente Diploma de Bacharel em Direito. Todavia, em sentença (ID 189360968), o d. Juízo a quo reconheceu a ocorrência de prescrição e indeferiu o pedido do Recorrente, julgando o processo extinto”
(sic).

Aduz que “
conforme a sentença a quo, houve a determinação para que a Recorrida promovesse a colação de grau do Recorrente, cuja decisão foi cumprida, tendo a instituição educacional emitido o atestado de conclusão do curso de Bacharel em Direito ao ora Recorrente, conforme ID 174881274. Contudo, embora tenha concedido a colação de grau acadêmico, a Recorrida não expediu o competente diploma de Bacharel em Direito do Recorrente, estando o Recorrente até a presente data aguardando o referido diploma. Após o pedido judicial, ante a demora injustificada da Recorrida em proceder com tal expedição, entendeu o juízo a quo que o pedido de “cumprimento de sentença” foi alcançado pelo instituto da prescrição, pois decorrido mais de 5 anos entre o trânsito em julgado e o pedido de cumprimento de sentença”
(sic).

Salienta que
“o entendimento a quo não julgou adequadamente o caso em comento, invocando, portanto, a necessidade de reforma da decisão. Em primeiro lugar, tem-se que o pedido de expedição de diploma de bacharel em Direito do Recorrente não se trata de cumprimento de sentença propriamente dito, é mera formalização da obrigação já cumprida pela Recorrida. Em outras palavras, trata-se apenas de pedido para instrumentalizar a obrigação que consistia na promoção da colação de grau acadêmico, a qual já foi cumprida pela parte Recorrida, sendo, portanto, a expedição de diploma consequência do ato já realizado, qual seja, a colação de grau acadêmico”
(sic).

Ressalta que
“Na verdade, a expedição do competente diploma é necessária para complementar a obrigação da Recorrida, pois do contrário não haveria a prestação jurisdicional efetiva, tendo em vista que o requerido documento é imprescindível para comprovação da escolaridade. E mais, que tal dever em expedir o diploma deve ser atendido pela instituição de ensino no prazo de 60 (sessenta dias), a contar da data da colação de grau do egresso, nos termos da Portaria MEC no 1.095, de 25 de outubro de 2018, em seu artigo 183 . Ocorreu que o Recorrente, na boa-fé, permaneceu aguardando a expedição do diploma pela Recorrida, não havendo até a presente data qualquer retorno da instituição quanto a expedição e registro do diploma
” (sic).

Defende que
“Frisa-se que tal procedimento deve ser realizado pela instituição de ensino, sendo, portanto, direito do Recorrente receber o diploma de bacharel em direito, cujo curso concluiu a contento, estando apto ao recebimento do respectivo diploma, documento que é a prova concreta da sua qualificação educacional. Não se mostra razoável, tampouco proporcional, que o Recorrente arque com as consequências da burocratização ou falta de organização na própria estrutura da instituição de ensino, que deixou de conferir-lhe o competente diploma, mesmo tendo ele preenchido todos os requisitos para tanto. Outrossim, atrasos de ordem burocrática para a expedição do diploma não podem inviabilizar o exercício de um direito do recorrente, que é receber o diploma relativo ao curso superior de bacharel em direito devidamente concluído”
(sic).

Sustenta que
“Em segundo lugar, ao contrário do entendimento a quo, se verifica também que não operou a prescrição, pois é o entendimento jurisprudencial que o prazo prescricional não é contado da data da conclusão e/ou da colação de grau, mas é contado da data em que “foi negado o direito de ver expedido o diploma do curso” ou ainda, “da ciência inequívoca de que não obteria o diploma”
(sic).

Expõe que
“Certo é que em nenhum momento houve a recusa formal, expressa e inequívoca da Recorrida quanto a expedição do diploma, permanecendo silente, impondo ao Recorrente a expectativa de obter o diploma a qualquer momento. Logo, não há o que se falar em prescrição. Por todo exposto, impõe-se, a reforma da sentença a quo para afastar a prescrição e determinar à Recorrida a expedição e entrega ao Recorrente do diploma de bacharel em direito”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] seja provido o recurso e reformada a sentença, a fim de afastar a ocorrência da prescrição e determinar que a Recorrida expeça e entregue ao Recorrente o diploma de bacharel em direito, para cujo curso de ensino superior houve conclusão e colação de grau acadêmico”
(sic).

Contrarrazões acostadas em Id. 289772995, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

290997359.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...]
Vistos
,

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por
Juscelino Resende de Freitas
em desfavor de
IUNI Educacional - UNIC Tangara Sul Ltda
, ambos já qualificados.

A parte exequente pretende o cumprimento da sentença para que a parte executada proceda a entrega do diploma de bacharel em direito.

É o relatório.

D E C I D O
.

Conforme se infere dos autos, a parte exequente pretende o cumprimento de sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu no ano de 2012.

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença é o mesmo da ação de conhecimento, conforme estabelece a Súmula 150 do STF e, de acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência, o prazo inicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória

[...]

A jurisprudência e a doutrina entende que o prazo prescricional para a entrega de certificado/diploma é de 05 anos, aplicando-se o disposto no artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil.

No caso em apreço, já transcorreu o lapso temporal de mais de 12 anos entre o trânsito em julgado da sentença e o pedido de cumprimento de sentença, restando, portanto, caracterizada a prescrição quinquenal.

Ademais, verifico que a sentença não contemplou a obrigação de expedição de diploma [...]

[...]

Ante o exposto
, reconheço a ocorrência de prescrição e indefiro a petição de cumprimento de sentença de id 179451261,
julgando o processo extinto
, nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 289772984).

Pois bem.

De início,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o
processo
permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

É cediço que o Código de Processo Civil impõe limites à atuação do Magistrado, impedindo-o de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou cognoscível de ofício, em antes oportunizar às partes a devida ciência e manifestação nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa às partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, ao prolatar a sentença, vindo a reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da não–surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ nos autos do Recurso Especial no. 1.604.412/SC.

O julgamento do recurso mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas de que a declaração de prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência do instituto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL
. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(Destaquei)

Com efeito, estabelece ainda o Código de Processo Civil em seu artigo 487, parágrafo único, que
“Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
(sic).

Ainda, o artigo 9o do CPC, determina:

“
Art. 9o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Logo,
o ora apelante não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, com a não observância do procedimento legal, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Portanto, torna-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte autora, em respeito aos artigos 9, 10 e parágrafo único do art. 487, todos do CPC, pelo que a sentença merece ser anulada.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO
SURPRESA
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC –
SENTENÇA

ANULADA
DE OFÍCIO –
RECURSO

PREJUDICADO
.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da
sentença
é de rigor.
”

(N.U 0053987-54.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais. A apelante alega nulidade da decisão, pois não foi intimada previamente para manifestação sobre a prescrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de ofício da prescrição pelo magistrado, sem intimação prévia da parte exequente, configura decisão surpresa em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, previstos nos arts. 9o, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil impõe que não se profira decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, devendo o julgador evitar decisão surpresa, mesmo em matéria que possa ser conhecida de ofício (art. 10 do CPC).

A jurisprudência exige intimação prévia da parte para manifestação acerca de possíveis causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas da prescrição antes do seu reconhecimento de ofício, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a nulidade da sentença proferida em tais circunstâncias, impondo-se a anulação da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "
É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição em ação de execução sem prévia intimação da parte exequente, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 487, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1628094/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.08.2017.”
(N.U 0046185-68.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada em face de GONÇALVES & ERTES GONÇALVES LTDA., em razão do reconhecimento da prescrição. A parte recorrente alega que a demora na citação do réu decorreu de falhas no sistema judiciário e que não foi previamente intimada antes do reconhecimento da prescrição, o que configuraria violação ao contraditório e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição pode ser reconhecida de ofício sem a prévia intimação da parte autora para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de ofício da prescrição exige a prévia intimação da parte autora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que possa apresentar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da prescrição.

A ausência de intimação prévia caracteriza afronta ao contraditório e ao devido processo legal, conforme entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência do STJ (REsp n. 1.604.412-SC).

A nulidade da sentença é medida necessária para garantir que a parte possa se manifestar previamente sobre a prescrição, evitando decisão surpresa e assegurando a observância dos princípios processuais fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de ofício da prescrição exige a prévia intimação da parte autora, sob pena de nulidade da decisão, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 240, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018; TJ-MG, AI 1.0000.24.029588-1/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7a Câmara Cível, j. 09/07/2024, DJe 12/07/2024.”
(N.U 1046585-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

Assim, não tendo sido observadas as disposições legais anteriormente mencionadas, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte ora apelante a devida intimação para se manifestar quanto à existência de eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Desse modo, a anulação da sentença que reconheceu a prescrição revela-se medida necessária e imperiosa.

Diante do exposto, de ofício,
ANULO
a sentença recorrida, determinando retorno dos autos à origem
a fim de que se permita o exercício do contraditório,
nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025